Tribunal: TCU
Processo: 018.929/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Fazenda, Superintendência de Seguros Privados, POR MEIO DO ACÓRDÃO 637/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.558/2022-1

Inteiro teor:
Acórdão 207/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de Monitoramento do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário , alterado parcialmente em face do provimento de embargos de declaração, conforme disposto no Acórdão 2223/2025-TCU-Plenário , que tratou de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Superintendência de Seguros Privados - Susep na regulação e fiscalização do mercado brasileiro de seguros privados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em continuar o monitoramento, em concordância com os pareceres dos autos: 1. Processo TC- Processo 018.929/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Presidência da Câmara dos Deputados sobre a recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2223/2025-TCU-Plenário , que trata do aprofundamento das discussões legislativas contempladas no PL 5.277/2016, com o objetivo de fortalecer o modelo de governança da Superintendência de Seguros Privados (Susep), informando que a proposição legislativa foi encaminhada pelo Ministério da Fazenda à Presidência da República em 2016 e encontra-se sem movimentação desde 2017, para as providências que entender cabíveis, no âmbito de suas atribuições constitucionais; 1.6.2. considerar atendida a recomendação do item 9.2 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário no que se refere ao Ministério do Planejamento e Orçamento; 1.6.3. realizar diligência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste informações sobre: 1.6.3.1. o andamento do processo de autorização para provimento dos 75 (setenta e cinco) cargos da Superintendência de Seguros Privados (Susep), cujo concurso público teve resultado final publicado por meio do Edital no 10, em 1o de outubro de 2025; 1.6.3.2. o cronograma previsto para a nomeação dos candidatos aprovados; 1.6.3.1.3. as medidas adotadas ou em implementação para o fortalecimento institucional da Susep no âmbito de suas atribuições específicas em gestão de pessoas; 1.6.4. considerar em implementação as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário ; 1.6.5. determinar à Superintendência de Seguros Privados (Susep) que encaminhe a este Tribunal, até 31 de julho de 2026, a minuta de normativo elaborada em atendimento às recomendações dos itens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário , acompanhada da respectiva Análise de Impacto Regulatório, se for o caso, e do cronograma detalhado para as etapas posteriores de implementação (consulta pública, aprovação, publicação e implementação efetiva); 1.6.6. determinar à Superintendência de Seguros Privados (Susep) que apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação detalhado para implementação das recomendações constantes dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário , contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 1.6.6.1. descrição das ações específicas a serem adotadas para atendimento de cada recomendação; 1.6.6.2. cronograma com definição de prazos para conclusão de cada etapa; 1.6.6.3. identificação dos responsáveis pela execução de cada ação; 1.6.6.4. produtos esperados ao final de cada etapa; 1.6.6.5. indicação clara e objetiva de como o Grupo de Trabalho responsável pela nova regulamentação do Processo Administrativo Sancionador (PAS), instituído em decorrência da publicação da Lei Complementar no 213/2025, e o Projeto Sanear contemplarão especificamente as recomendações deste Tribunal, com detalhamento do escopo, dos marcos intermediários e dos prazos de conclusão dessas iniciativas; 1.6.6.6 prazo estimado para aprovação e inclusão no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do desenvolvimento de módulo específico no Sistema de Processo Eletrônico (Sispen) para registro das atividades e motivações concernentes à não instauração de processos administrativos sancionadores, bem como prazo para efetivo desenvolvimento e implementação da ferramenta; e 1.6.6.7. prazo final estimado para conclusão da implementação de cada uma das recomendações;